Tribunal: TJDFT
Processo: 0751442-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751442-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODNEY GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rodney Gomes de Araújo em face da r. decisão (ID 177440917, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo Banco Bradesco S/A, indeferiu pleito para que fosse considerada inválida a intimação pessoal do Agravante, renovando o prazo para apresentação de impugnação. Alega, em resumo, que não há como considerar o Agravante intimado pessoalmente do presente cumprimento de sentença. A despeito de admitir que a carta foi remetida para o endereço correto, afirma que a pessoa que a recebeu não tem poderes para tanto e nem entregou a correspondência ao destinatário. Quanto ao mandado, diz que foi elaborado para a residência dele, mas que o Oficial de Justiça certificou não ter encontrado o endereço. Acrescenta que a intimação poderia ter ocorrido, ainda, pelo endereço de e-mail informado nos autos. Assevera que, para a surpresa dele, a Secretaria da Vara certificou que a intimação foi efetivada. Destaca que informou os equívocos ao d. Juízo a quo, mas os argumentos não foram acatados na r. decisão agravada. Requer a antecipação da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC/15, ainda que não recebidas pessoalmente pela parte interessada, são válidas as intimações enviadas ao endereço constante dos autos, nos casos em que a mudança dele não tiver sido comunicada no processo. A parte Agravante, embora admita que a carta de intimação foi enviada para o local em que reside, limita-se a afirmar que a pessoa que a recebeu não lhe entregou a correspondência. A simples alegação, contudo, não basta para refutar a validade do ato processual, máxime se considerado que o Agravante, na petição apresentada na origem, reconhece que se trata de pessoa conhecida no local. Confira-se: “Foi expedido o mandado do id 162109970 para o endereço do Executado à Rua 10 Chácara 323/1, Casa 19, Colônia Agrícola Vicente Pires, BRASÍLIA - DF - CEP: 72007-403, sendo recebido por um Porteiro de nome NELSON BANDEIRA, que é empregado da família que possui uma escola na residência, sendo que o referido senhor não entrega nenhuma correspondência no endereço do Executado, que sempre tem pessoas com determinação expressa de receber correspondências ou visitas de Oficial de Justiça, já que o Executado viaja muito para fora do país.” (ID 176855567, na origem) Acrescente-se que o fato de ter sido expedido mandado de intimação via Oficial de Justiça, após o retorno do aviso de recebimento, não retira a validade da primeira diligência. Diante desse cenário, e considerando tratar-se de fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator